Tribunal: TJDFT
Processo: 0710086-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710086-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: ADEMAR MONTEIRO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de conhecimento proposta em face de ADEMAR MONTEIRO DA SILVA NETO (processo n. 0706703-62.2022.8.07.0001), rejeitou os embargos de declaração e deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida na inicial para (id 34068396): 1) Determinar que o réu suspenda, imediatamente, a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do autor, via aplicativo de mensagem WhatsApp, ou por qualquer outro meio, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por este Juízo; 2) que seja oficiado a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., com endereço na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, no 700, 5o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-000, para que tenha ciência que os números de WhatsApp (85) 98138- 8823 e (85) 98544-2256, vinculados ao réu, estão sendo utilizados para a venda de cursos sem autorização do titular. Foi, contudo, indeferido o pleito relativo à expedição de ofício à operadora de telefonia TELEFÔNICA BRASIL S.A. (“VIVO”), a fim de que procedesse ao bloqueio da linha telefônica (88) 98169-9775, bem como apresentasse informações cadastrais do titular da linha telefônica especificada, além daquele referente à determinação à instituição PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A ("PICPAY") para que suspendesse o funcionamento da conta de titularidade do agravado. A agravante sustenta, em resumo, que “as demais medidas liminares pleiteadas visam à efetividade da medida inibitória do ilícito, sendo necessária a colaboração dos provedores utilizados como meio útil para praticar os ilícitos pelo agravado, de forma a impedir a perpetuação da prática delituosa” (id 34068391, p. 6), prática essa consubstanciada na comercialização ilícita de material didático produzido pela recorrente em violação aos direitos autorais respectivos, donde imprescindível colaboração das empresas apontadas. Aponta, ainda, os prejuízos gerados pela conduta da parte agravada, suportados pela empresa agravante, pelos profissionais criadores dos conteúdos e pelos consumidores, além do erário, pela ausência de incidência tributária, sublinhando a necessidade de que providências sejam imediatamente adotadas para fazê-los cessar, tudo a preencher os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão integral da tutela de urgência pleiteada na inicial. Cita decisões favoráveis em processos similares em trâmite na Justiça do Distrito Federal para, ao final, requerer a antecipação da tutela recursal, com o deferimento dos pedidos mencionados alhures. Preparo regular (id 34068395). É o relato do essencial. DECIDO Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Em um primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da necessidade da efetivação das providências solicitadas visando a proteger os direitos autorais sobre material didático da agravante. É que, a rigor, de um lado, aparentemente as medidas mais prementes a serem adotadas no caso concreto já foram devidamente acolhidas pelo Juízo de origem, nos seguintes termos: Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que referidos documentos demonstram, em princípio, a existência de site/domínio registrado em nome de terceiro o qual aparentemente está realizando, sem a devida autorização e de forma clandestina, a reprodução e/ou distribuição de material intelectual produzido pela autora. Nesse compasso, impende ressaltar que a Lei de Direitos Autorais (Lei no 9.610/98) aduz que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor de obra literária artística ou científica e que a distribuição de obra depende de autorização prévia e expressa do autor, inteligência extraída dos artigos 28 e 29 da referida lei. Deve também ser destacado que o perigo de dano é intuitivo, pois na ausência de indícios que demonstrem a regularidade da atuação do requerido, a permanência da distribuição irregular do material produzido pela autora traz evidentes prejuízos ao patrimônio e à imagem desta, além da evidente perpetuação da conduta aparentemente ilícita, fato que não pode contar com a condescendência do ordenamento jurídico. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para: 1) Determinar que o réu suspenda, imediatamente, a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do autor, via aplicativo de mensagem WhatsApp, ou por qualquer outro meio, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por este Juízo; 2) que seja oficiado a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., com endereço na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, no 700, 5o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-000, para que tenha ciência que os números de WhatsApp (85) 98138-8823 e (85) 98544-2256, vinculados ao réu, estão sendo utilizados para a venda de cursos sem autorização do titular; Cumpra-se imediatamente a presente decisão, a contar da efetiva intimação do réu, independentemente da juntada do mandado aos autos. Os demais pedidos de tutela de urgência, como bloqueio de linhas e da conta corrente entendo desnecessários e excessivos neste momento. Por outro lado, não vejo suficientemente demonstrado pela parte recorrente que durante o regular processamento deste recurso poderá sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, além daqueles que já teriam decorrido da indevida comercialização do material de ensino que provocou o ingresso em juízo, de tal modo que se recomenda o regular processamento do recurso para a resolução da matéria pelo douto Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa. Dispensadas as informações judiciais e a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda não realizada a citação. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 03 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator